Tribunal: TJES
Processo: 5019762-69.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019762-69.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RALPH OLIVEIRA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INFERIOR A 4 HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONSEQUÊNCIAS GRAVOSAS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais formulados pelo autor. O recorrente alega que adquiriu passagens aéreas de Vitória/ES com destino final em Navegantes/SC, mas, devido a atraso em um dos trechos, chegou ao destino final com atraso de aproximadamente 03 (três) horas e 20 (vinte) minutos após o horário originalmente previsto.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) se o atraso na chegada ao destino final é apto a gerar dano moral presumido; e (ii) se houve comprovação de desdobramentos gravosos que justifiquem a reparação pecuniária.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A relação jurídica é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da transportadora (Art. 14 do CDC). 2. O Superior Tribunal de Justiça e as Turmas Recursais consolidaram o entendimento de que o atraso de voo não gera, por si só, dano moral in re ipsa. A configuração do dano extrapatrimonial depende da demonstração de que o consumidor suportou abalo ou transtorno que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano. 3. No presente caso, o atraso foi inferior a 4 (quatro) horas. A parte autora não colacionou provas de que a demora tenha causado a perda de compromissos inadiáveis, prejuízos profissionais ou qualquer outra consequência severa à sua dignidade ou saúde. 4. É inócua a discussão sobre a falha na prestação do serviço (ato ilícito) quando não se verifica o resultado danoso na esfera imaterial do indivíduo. A situação vivenciada caracteriza-se como mero dissabor inerente às vicissitudes das viagens aéreas contemporâneas.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 14 e 20, CDC; Art. 186, 188, I e 927, CC; Precedentes do STJ (REsp 1.796.716/MG).

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por RALPH OLIVEIRA em face de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. O autor afirma que contratou transporte aéreo de Vitória/ES para Navegantes/SC, com previsão de chegada às 11h 20 do dia 20/05/2025. Relata que chegou ao destino final às 13h 45 do mesmo dia, devido a atrasos injustificados. Pleiteia indenização por danos morais.

A empresa ré apresentou defesa sustentando que a alteração decorreu problemas técnicos-operacionais. Arguiu a ausência de ato ilícito e de prova de danos morais, pugnando pela improcedência dos pedidos.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que o atraso de poucas horas não configura, de forma automática, dano moral indenizável, inexistindo prova de reflexos extraordinários.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado buscando a reforma do julgado para a procedência do pedido indenizatório, sustentando a falha no serviço e o descaso da companhia. Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A responsabilidade das companhias aéreas, embora objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não dispensa a demonstração da ocorrência de dano efetivo quando se trata de atraso de voo. O entendimento jurisprudencial atual, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, afastou a natureza in re ipsa do dano moral nessas hipóteses, exigindo-se que o consumidor comprove que o evento extrapolou a barreira do mero aborrecimento.

No caso sub examine, restou comprovado que o atraso na chegada ao destino final foi de aproximadamente 3 (três) horas e 20 (vinte) minutos. Tal intervalo de tempo é considerado de curta duração pela jurisprudência dominante, que utiliza o parâmetro de 4 (quatro) horas como critério indiciário para a configuração de desconforto significativo.

Para que se pudesse cogitar em condenação por danos morais, seria necessária a prova de algum fato extraordinário que tivesse trazido consequência gravosa ao passageiro. No entanto, não foram noticiados desdobramentos que justificassem o pleito indenizatório. O recorrente não demonstrou a perda de conexões internacionais, de eventos familiares únicos, de reuniões de trabalho essenciais ou qualquer situação de desamparo material severo durante a espera.

A improcedência dos pedidos está relacionada, portanto, à ausência de danos extrapatrimoniais. É inócua a discussão acerca da falha na prestação dos serviços ou dos motivos técnicos que levaram à alteração do voo, pois a improcedência não decorre da ausência de ato ilícito, mas sim da inexistência de reflexos danosos na esfera psíquica ou moral do autor que mereçam compensação pecuniária.

Dessa forma, entende-se que a parte autora experimentou meros aborrecimentos, situações às quais todos estão sujeitos na vida em sociedade, especialmente em contratos de transporte que envolvem complexas operações logísticas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (Art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)